Tribunal: TJMT
Processo: 0050944-46.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0050944-46.2013.8.11.0041
RECORRENTE: SUZI RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: LEILA DE SA FORTES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUZI RIBEIRO DOS SANTOS com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 38188477):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – PRAZO DECENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – MORA EX RE – DANO MORAL COMPROVADO NA ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O STJ concluiu que o prazo prescricional para discutir obrigações contratuais é do art. 205 do Código Civil – 10 anos. No caso, discute-se o Compromisso de Compra e Venda do veículo Ford Escort Hobby, motorização 1.0, placas GPV3837, ano/modelo 1994/1994, RENAVAM 622621831, firmado em 05/07/2007. Considerando que a ação foi ajuizada em 21/11/2013, não há falar em perda do direito de discutir o contrato.
2 – Na espécie, os fatos ocorridos se resolvem por meio de provas eminentemente documentais e, pelo que se vê do procedimento, a parte demandada teve a chance de trazer elementos capazes de extinguir, alterar ou modificar o direito alegado pela parte adversa, em absoluto respeito ao devido processo legal sob o viés da ampla defesa, estando ausente o cerceamento de defesa.
3 - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, cujo termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Vale dizer, a hipótese dos autos é de mora ex re, regulamentada no 397 do Código Civil, sendo dispensável a notificação suscitada pela Agravante.
4 – Configura-se o dano moral a juntada da prova de negativação do nome da cedente dos direitos possessório sem justa causa.” (Ap no 0050944-46.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DJ 29/04/2020)
A Recorrente alega violação ao artigo 373 do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (ID 44643483).
Contrarrazões ID 47070487.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF e artigo 373 do CPC, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem enfrentou objetivamente todas as questões postas, não deixando no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência de necessidade de produção de prova testemunhal encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1451425/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Consoante dispõe o RISTJ, é dever do recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os julgados e a divergência de interpretações, não sendo suficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0050944-46.2013.8.11.0041
RECORRENTE: SUZI RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: LEILA DE SA FORTES
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SUZI RIBEIRO DOS SANTOS com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 38188477):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO JUDICIAL – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O que se observa em ambas as ações (a presente Ação Declaratória e o Mandado de Segurança) é o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca da avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso. Mesmo que as partes fossem distintas (o que definitivamente não é o caso dos autos), ainda assim há configuração da coisa julgada, pois embora envolvesse pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.
2. Não resta dúvidas que a extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento de ilegitimidade não impede que uma nova ação seja proposta. Entretanto, para que esta segunda ação seja plenamente admissível, imprescindível é a correção do vício processual anterior, conforme dicção do art. 486, §1o c/c art. 485, VI, ambos do Código de Ritos.
3. Aplicação da teoria do fato consumado.
4. O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo.
5. Matéria já analisada em sede de repercussão geral (STF – RE no 608.482 - Tema 476).
6. Recurso de Apelação desprovido. ” (TJMT, RAC 0034734-17.2013.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019)
A parte Recorrente sustenta que o acórdão violou o artigo 5o, LIV e LV, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal incorreu em cerceamento de defesa e violou o princípio do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 44664978).
Contrarrazões (ID 47070486).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Tema 660 do STF.
Analisando os autos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF, in verbis:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de recursos repetitivos, observando o TEMA 660 do STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV